Tribunal: TJMT
Processo: 1012157-08.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012157-08.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. LAUDO UNILATERAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente a ação regressiva ajuizada em desfavor de concessionária de energia elétrica, visando o ressarcimento dos valores pagos a segurados em razão de danos em aparelhos eletroeletrônicos supostamente causados por oscilações na rede de distribuição de energia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios apresentados pela seguradora apelante, notadamente os laudos técnicos unilaterais, são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e a conduta da concessionária, a fim de justificar sua responsabilização objetiva pelos prejuízos suportados pelos segurados.

III. Razões de decidir

3. A seguradora, ao pagar a indenização aos segurados, sub-roga-se nos direitos destes, nos termos do art. 786 do CC/2002. Todavia, tal sub-rogação não afasta o ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre o suposto defeito na prestação do serviço e os danos indenizados.

4. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos responsáveis, não descrevem os métodos utilizados para a constatação dos danos e não comprovam que a falha tenha ocorrido na rede externa de responsabilidade da concessionária.

5. A concessionária, por sua vez, apresentou registros operacionais auditáveis, indicando ausência de qualquer anormalidade no fornecimento de energia nos dias dos supostos sinistros, cumprindo seu dever probatório nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.

6. Diante da ausência de comprovação do nexo causal, elemento essencial à responsabilização civil objetiva, é inviável reconhecer o dever de ressarcir, sendo correta a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O laudo técnico unilateral, desprovido de fundamentação detalhada e de qualificação técnica do profissional responsável, não é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre o suposto defeito na prestação do serviço de energia elétrica e o dano reclamado.”

“2. A ausência de comprovação de falha na rede de distribuição afasta a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Allianz Seguros S/A
em face da sentença proferida pelo 7ª Vara Cível de Cuiabá nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

A sentença recorrida (ID. 334828852) julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, constantes do ID 334828854, a Apelante alega que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, ora Apelada, é objetiva, sendo prescindível a demonstração do elemento subjetivo da culpa, uma vez que se trata de prestadora de serviço público.

Sustenta que os documentos acostados aos autos demonstram, de forma inequívoca, a responsabilidade da Apelada, a qual, por negligência, teria causado danos ao imóvel segurado.

Defende que os laudos elaborados pelas oficinas técnicas são aptos a comprovar o nexo de causalidade.

Aduz que os relatórios e registros (
prints
) apresentados pela Apelada em sua contestação são insuficientes para afastar sua responsabilidade.

Assevera que a ausência de perícia técnica não é hábil a elidir o nexo causal nem a responsabilidade da concessionária de energia elétrica.

Argumenta, por fim, que, ainda que tenham ocorrido descargas atmosféricas, as oscilações de energia delas decorrentes não afastam a responsabilidade da Apelada.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que a sentença seja reformada para julgar totalmente procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, condenando a Apelada ao pagamento do valor de R$ 10.661,70 em relação à indenização paga pela Apelante a seus segurados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 334828857.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem trata-se de Ação Regressiva, onde a seguradora ora Apelante alega ter celebrado contrato de seguro por meio das apólices de nsº 517720231T180052628 (Comercio de Derivados de Petroleo LN Ltda) e 5177202356140131579 (Vanderlei Saviczki) no qual se obrigava a indenizar os segurados pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Afirma que em decorrência de falhas/oscilações na distribuição de energia elétrica na unidade consumidora da segurada, provenientes da rede de distribuição da Apelada, houve danos a diversos aparelhos dos segurados, sendo:

Sinistro:

Segurado: Comercio de Derivados de Petroleo LN Ltda

Apólice: 517720231T180052628

Data do Sinistro: 24/10/2023

Data do pagamento: 28/12/2023

Valor do prejuízo: R$ 7.000,00

Causa: quedas de energia

Sinistro:

Segurado: Vanderlei Saviczki

Apólice: 5177202356140131579

Data do Sinistro: 11/05/2024

Data do pagamento: 10/06/2024

Valor do prejuízo: R$ 4.322,26

Causa: queda de energia

Aduz que os equipamentos foram analisados de forma pormenorizada pelas empresas, que, após apurarem as causas e extensão dos danos, elaboraram os laudos técnicos anexos, através dos quais atestaram que, em virtude da péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela Apelada, houveram danos a componentes dos bens eletroeletrônicos garantidos pela Apelante, tornando-os impróprios para o uso, o que ensejou reparos e substituições.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelada à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela seguradora.

Em sede de contestação a Apelada alegou que o laudo técnico apresentado é unilateral, elaborado sem acompanhamento da concessionária, e por profissional sem qualificação.

Adentrando ao mérito recursal, convém mencionar, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelante torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrente é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o Autor do dano, nos limites do contrato de seguro.

Analisando os laudos juntados pela seguradora Apelante (IDs. 334828415 e 334828421), observo que os documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, foram danificados em razão de uma “queda de energia” - sic.

Os laudos mencionados foram elaborados de forma superficial, não trazem a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

O referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados, mas não comprova o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024) (destaquei).

Ademais, a Apelada apresentou os relatórios (IDs. 334828442 e 334828443) exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreu a avaria informada, de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023). (destaquei)

Dessa forma, a Apelante não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente os pleitos iniciais.

Inviável a majoração dos honorários em grau recursal, uma vez que já foram fixados em seu patamar máximo pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026